Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrados valores bloqueados de forma indevida e juntados documentos apenas em sede recursal, inviável a esta instância decidir favorável ao agravante baseado em documentos que não foram avaliados pelo Juízo de Primeiro Grau.
2. Necessária a devida cautela e adequada verificação dos importes efetivamente penhorados e também daqueles eventualmente restituídos ao recorrente, razão pela qual não se pode nesta instância se constatar a correspondência dos bloqueios realizados com o processo em questão. Necessária a dilação probatória para se constatar de forma clara o excesso de bloqueio alegado.
3. Agravo conhecido e não provido.